Tribunal: STF
Processo: RE 79925
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
1. O SUPREMO TRIBUNAL FIRMOU A ORIENTAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO A
QUE SE REFERE A LEI N 4.611-65 NÃO EXCLUI O PREVISTO NO ART. 539 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO POR VOTAÇÃO UNIFORME PARA REFORMAR DECISÃO EDITADA PELO
TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DE SÃO PAULO.